Tribunal: TJPA
Processo: 0812847-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812847-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL PEDROSO ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DA 3 VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, o crime é grave, praticando em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, somado a extrema violência no qual a conduta fora perpetrada, que realizaram modalidade de roubo consistente em saidinha bancária qual fora planejada e executada pelos menos, configurando a periculosidade evidente do paciente, como bem delineado na decisão do magistrado de piso. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01/10/2020, que deixou de ocorrer em razão da ausência dos patronos do paciente e do réu Romulo Eduardo, tendo o magistrado determinado a nova data para o dia 02/12/2020, a qual foi novamente redesignada diante da ausência de uma testemunha, para o dia 21/01/2021.
No caso em comento, além da

complexidade do feito, com pluralidade de réus (três), verifico que própria defesa deu causa ao atraso, diante da ausência do patrono do paciente e outro causídico na audiência do dia 01/10/2020, bem assim, em razão dos inúmeros pedidos de liberdade provisória apresentados, o que atrasou sobremaneira o andamento processual, demandando maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar impro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
GABRIEL PEDROSO ROCHA,
contra ato do MM.
JUÍZO DA VARA 3ª VARA CRIMINAL COMARCA DE BELÉM
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, prisão, esta, que, em
23.05.2019
, foi convertida em preventiva.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva e aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a liberação. Assevera, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso até o presente momento, sem que a instrução processual tenha chegado ao fim.

Requer a concessão de liminar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pela

denegação

da ordem. A seguir, diante da prevenção suscitada, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, o crime é grave, praticando em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, somado a extrema violência no qual a conduta fora perpetrada, configurando a periculosidade evidente do paciente, como bem delineado na decisão do magistrado de piso, nos seguintes termos:

[...] Ressalta-se que o requerente confessou a prática delitiva em seu interrogatório na polícia,
apresentando todos os detalhes da empreitada criminosa, desde seu planejamento até a consumação do ilícito, concernente no roubo, modalidade saidinha bancária, praticado por ele e mais dois agentes, mediante o uso ostensivo de simulacro de arma de fogo e um veículo para assegurar a fuga, perpetrado em via pública e, em plena luz do dia, subtraindo da vítima numerário de R$2.000,00 (dois mil Reais), o qual corresponderia a verba alimentícia do núcleo familiar do ofendido, além de seu aparelho de telefone celular
. Relatou, ainda, o requerente ser o
proprietário do simulacro de arma de fogo e que o estava portando durante o evento criminoso
, versão essa corroborada pelas declarações da vítima, que perante a Autoridade Policial reconheceu RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO como sendo o homem que sai do carro dos assaltantes pelo banco de trás e estava armado com uma arma de fogo e retirou o dinheiro do bolso do depoente. Nesse sentido, da análise do completo teor do depoimento do ofendido, contido nos autos flagrâncias,
deixa evidente a grave ameaça e violência sofrida pelo mesmo, além do seu relevante prejuízo financeiro que não foi integralmente restituído, demonstrando também a audácia e a periculosidade do requerente, bem como a participação preponderante deste na empreitada criminosa
. Sobre a ausência de violência física verifica-se que a argumentação não se sustenta para fins de minimizar a gravidade do fato criminoso, isto porque se trata de roubo majorado por concurso de agentes, restando configurado em seu tipo penal a grave ameaça, capaz de engendrar sentimento de pânico/terror na vítima, a qual neste contexto fático específico, restou sobejamente evidenciada, tal qual a violência psicológica que a vítima invariavelmente carregará. O pleito em análise encontra-se destituído de qualquer comprovação ou evidência de fato novo relevante, o qual poderia dar azo à mudança de entendimento deste juízo, anteriormente manifestado quando da homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva. De outra sorte, constata-se que, ao menos até esta fase da investigação, a integridade das provas carreadas nos autos, especialmente os depoimentos do condutor e testemunhas policiais gozam de credibilidade, além do depoimento da vítima e demais documentos carreados nos autos flagrâncias.
Nesse sentido, as teses defensivas não apresentam novos fatos, restando evidenciado, ao menos até esta fase do inquérito, a confirmação das provas colhidas até o momento. Tais circunstâncias indicam, também, a audácia e a periculosidade do requerente, a gravidade concreta do crime praticado e potencialidade lesiva do mesmo, afetando a ordem pública e a paz social, fazendo-se, portanto, necessária a manutenção de seu encarceramento, bem como para assegurar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal
[...] (negritei).

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso desde 23/05/2019 sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme
consta nas informações judiciais,
in verbis
:

(...) Em 10/08/2020, da análise da resposta à acusação apresentada pelos réus, inclusive o Paciente, o Juízo do feito rejeitou os argumentos trazidos, designando audiência de instrução e julgamento para 01/10/2020, às 11h00min.
Em 01/10/2020, foi certificado nos autos que, em razão da ausência dos causídicos do Paciente GABRIEL PEDROSO ROCHA e do réu Rômulo Eduardo da Silva Figueiredo, a audiência que seria realizada naquela data, foi redesignada para o dia 02/12/2020, às 10h00min.
Em audiência de instrução e julgamento, a defesa do paciente GABRIEL PEDROSO DA ROCHA realizou o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado em sistema audiovisual, com abertura de prazo para o Órgão Ministerial apresentar manifestação nos autos.
Considerado a insistência do
Parquet
pela oitiva da testemunha ausente, o prosseguimento da audiência e julgamento foi designado para o dia ausente, o prosseguimento da designado para o dia 21/01/2021, às 10h30min.
(...)

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01/10/2020, que deixou de ocorrer em razão da ausência dos patronos do paciente e do réu Romulo Eduardo, tendo o magistrado determinado a nova data para o dia 02/12/2020, a qual foi novamente redesignada diante da ausência de uma testemunha, para o dia 21/01/2021.

No caso em comento, além da

complexidade do feito, com pluralidade de réus (três), verifico que própria defesa deu causa ao atraso, diante da ausência do patrono do paciente e outro causídico na audiência do dia 01/10/2020, bem assim, em razão dos inúmeros pedidos de liberdade provisória apresentados, o que atrasou sobremaneira o andamento processual, demandando maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.

Assim, entendo não existir constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 11/02/2021